Tribunal: TJMT
Processo: 1033065-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033065-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JOSE MARIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 062.848.561-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JORGE JULIAN DE MATOS - CPF: 156.305.446-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELOISA HELENA SIMÕES DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por José Mário Dias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel n.o 2.162, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, além da proibição de novos desmatamentos não autorizados e a exigência de licenciamento ambiental para atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a legalidade da averbação premonitória da demanda ambiental na matrícula do imóvel, considerando a alegação de que a restrição compromete sua função econômica e inviabiliza financiamento agrícola;

(ii) a necessidade de licenciamento ambiental para a regularização de atividades em área consolidada antes do marco legal de 22/07/2008;

(iii) a validade do Relatório Técnico no 00052/2020, que apontou desmatamento irregular, diante da alegação de falhas metodológicas.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel está em conformidade com o princípio da publicidade registral e a concentração de atos na matrícula, garantindo segurança jurídica a terceiros interessados. O STJ já firmou entendimento no Tema 13 de Assunção de Competência (REsp 1.857.098/MS) quanto à legitimidade da averbação direta pelo Ministério Público em defesa do meio ambiente.

4. A legislação ambiental, especialmente a Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), exige a regularização ambiental de áreas desmatadas, não conferindo anistia irrestrita a áreas consolidadas antes de 2008.

5. O Relatório Técnico no 00052/2020, embasado em imagens de satélite do PRODES, goza de presunção de legitimidade, e sua impugnação demanda prova técnica robusta, não apresentada pelo agravante.

6. A tutela ambiental rege-se pelo princípio da precaução (art. 225 da CF/1988), o que justifica medidas preventivas para evitar degradação adicional, não havendo desproporcionalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A averbação premonitória de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, assegurando publicidade e segurança jurídica a terceiros. 2. A regularização ambiental de áreas desmatadas é exigência legal, independentemente de estarem consolidadas antes do marco de 22/07/2008. 3. O princípio da precaução justifica medidas restritivas quando há risco de degradação ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 927, III; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3o, 7o e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11/5/2022 (Tema 13, IAC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Mário Dias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar:

a) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel n.o 2.162, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, para fins de publicidade e conhecimento de terceiros;

b) a abstenção de novos desmatamentos não autorizados, bem como a regularização de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras mediante licenciamento ambiental.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a averbação premonitória compromete o uso econômico do imóvel, inviabilizando a obtenção de financiamento agrícola.

Aduz que a medida seria desnecessária, uma vez que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, recaindo sobre qualquer futuro proprietário ou possuidor.

Alega, ainda, que as restrições impostas são desproporcionais, pois as áreas identificadas como desmatadas já estavam consolidadas antes do marco legal de 22/07/2008, sendo utilizadas para atividades agropecuárias há décadas.

Sustenta que o Relatório Técnico no 00052/2020 apresenta falhas metodológicas e inconsistências na interpretação de imagens de satélite, conduzindo a conclusões imprecisas sobre o suposto desmatamento ilegal.

Defende que a decisão recorrida inviabiliza o exercício da atividade agrícola na propriedade, comprometendo sua função social e causando prejuízo econômico.

Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e permitir a continuidade das atividades agropecuárias na área.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 2544806159).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento da legalidade da decisão agravada e da necessidade das medidas concedidas para garantir a tutela ambiental.

A Procuradoria de Justiça opinou pela superveniente perda do objeto do presente agravo, razão pela qual restituiu os autos ao E. Tribunal de Justiça, sugerindo o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto atende aos requisitos de admissibilidade, uma vez que foi protocolado dentro do prazo legal e em estrita conformidade com as disposições previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mostra-se apto à apreciação do mérito.

Inicialmente, afasto a alegação da Procuradoria de Justiça quanto à superveniente perda do objeto do presente agravo, pois a ação civil pública ambiental ainda não foi definitivamente julgada, razão pela qual permanecem hígidos os efeitos da decisão recorrida.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Mário Dias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel n.o 2.162 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, com a finalidade de dar publicidade a terceiros, bem como a abstenção de novos desmatamentos não autorizados e a regularização de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras mediante licenciamento ambiental.

A ação originária tem por objeto o suposto desmatamento ilegal de 578,0301 hectares na propriedade rural denominada Fazenda São José, situada no município de Nova Maringá/MT, cuja degradação ambiental teria sido constatada por meio do monitoramento via satélite do PRODES (Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal), em conjunto com o Relatório Técnico no 00052/2020 do Ministério Público, os quais apontam a ocorrência de desmate sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O agravante sustenta que a averbação premonitória compromete o uso econômico do imóvel, notadamente no que tange à obtenção de financiamento agrícola, além de ser desnecessária, uma vez que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel independentemente da titularidade.

Afirma, ainda, que as restrições impostas são desproporcionais, pois as áreas identificadas como desmatadas já estavam consolidadas antes do marco legal de 22/07/2008 e vêm sendo utilizadas para atividades agropecuárias há décadas. Argumenta, ademais, que o Relatório Técnico no 00052/2020 apresenta falhas metodológicas e inconsistências na análise de imagens de satélite, conduzindo a conclusões imprecisas sobre o alegado desmatamento ilegal.

Defende que a decisão recorrida inviabiliza o exercício da atividade agrícola na propriedade, comprometendo sua função social e acarretando significativo prejuízo econômico.

Entretanto, as alegações do agravante não se sustentam à luz do ordenamento jurídico.

A averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel decorre dos princípios da publicidade registral e da concentração dos atos na matrícula, cujo escopo é assegurar que terceiros adquirentes tenham ciência da existência da ação e dos ônus ambientais incidentes sobre o bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 13 de Assunção de Competência (REsp 1.857.098/MS), firmou o entendimento de que o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro a averbação de informações ambientais na matrícula do imóvel, visando garantir a transparência e a segurança jurídica nas relações de propriedade. Vejamos:

“[...] 2. O direito de acesso à informação ambiental encontra-se reconhecido no direito internacional, em diversas normas que visam dar cumprimento ao Princípio 10 da Declaração do Rio. No âmbito da América Latina e Caribe, o Acordo de Escazú dispõe sobre a matéria. Embora não internalizado, pendente de ratificação, o direito nacional reflete princípios semelhantes por todo o ordenamento, desde o nível constitucional, que se espalham em variadas leis federais.

3. O direito de acesso à informação configura-se em dupla vertente: direito do particular de ter acesso a informações públicas requeridas (transparência passiva) e dever estatal de dar publicidade às informações públicas que detém (transparência ativa). Atua, ademais, em função do direito de participação social na coisa pública, inerente às democracias, embora constitua-se simultaneamente como direito autônomo.

4. No regime de transparência brasileiro, vige o Princípio da Máxima Divulgação:

a publicidade é regra, e o sigilo, exceção, sem subterfúgios, anacronismos jurídicos ou meias-medidas. É dever do Estado demonstrar razões consistentes para negar a publicidade ativa e ainda mais fortes para rejeitar o atendimento ao dever de transparência passiva.

(...)

8. No âmbito da transparência ambiental, o ordenamento brasileiro intensifica ainda mais o dever do Estado, impondo inclusive a produção da informação ambiental, e não apenas a divulgação daquelas de que dispõem (transparência reativa). É certo que a previsão deve ser interpretada moderadamente, sendo de se ponderar os pedidos de produção da informação não disponível com outros aspectos da gestão pública. A presunção do dever de produzir a informação ambiental é relativa, podendo ser, mediante justificação expressa e razoável, afastada pela Administração, sujeita tal decisão ao crivo judicial.

(...)

10. Quanto à averbação da APA no registro dos imóveis rurais, o ordenamento ambiental e registral brasileiro aponta para sua adequação. As averbações facultativas não são taxativamente previstas, e o Ministério Público é expressamente legitimado para requerer, inclusive diretamente ao oficial, apontamentos vinculados a sua função institucional, entre as quais, inequivocamente, está a tutela ambiental.

11. A anterior publicidade dos atos administrativos em nada impede o registro, ainda que este também atenda a esse mesmo princípio. São vários os atos públicos, inclusive judiciais, que são de averbação ou registro compulsórios (p. ex. sentenças, desapropriações e tombamentos).

Tanto mais se diga da medida facultativa, requerida expressamente pelo Ministério Público no âmbito da sua função institucional de defesa do meio ambiente. (...)

14. Fixam-se as seguintes teses vinculantes neste IAC:

(...)

Tese C) O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais;

Tese D) O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais. (...)” [REsp n. 1.857.098/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022. Tema no 13, IAC].

Assim, a inscrição da ação na matrícula do imóvel encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a proteção de terceiros de boa-fé e para assegurar que eventuais adquirentes tenham conhecimento da existência de obrigação ambiental em curso.

No que se refere à determinação de suspensão de atividades potencialmente poluidoras, bem como à necessidade de licenciamento ambiental, não prosperam as alegações do agravante no sentido de que o imóvel se encontra em área consolidada, utilizada para atividades agropecuárias antes do marco legal de 22/07/2008, afastando, assim, a necessidade de novas regularizações ambientais.

A legislação ambiental brasileira, em especial a Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), não prevê anistia irrestrita para áreas consolidadas, sendo certo que a regularização ambiental da propriedade rural constitui requisito normativo obrigatório.

Ademais, a exploração econômica da terra deve ocorrer dentro dos limites legais, especialmente em se tratando de biomas sensíveis como a Amazônia Legal.

No caso concreto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos laudos técnicos exige que eventual impugnação às conclusões do relatório do Ministério Público seja instruída com prova técnica robusta, apta a demonstrar, de forma cabal, a impropriedade da metodologia empregada.

No entanto, as impugnações apresentadas pelo agravante revelam-se genéricas, desprovidas de elementos técnicos suficientes para afastar as conclusões do laudo oficial.

De mais a mais, o princípio da precaução, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, orienta a adoção de medidas preventivas sempre que houver risco de dano ambiental, de modo que a decisão recorrida, ao determinar a abstenção de novas atividades potencialmente degradadoras, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A função social da propriedade, por sua vez, não exime o proprietário do cumprimento da legislação ambiental, sendo certo que a exploração econômica da terra deve compatibilizar-se com as exigências normativas de proteção ao meio ambiente.

A imposição de restrições ao uso da propriedade, no contexto analisado, não se revela desarrazoada ou desproporcional, mas, ao contrário, constitui providência necessária à tutela do patrimônio ambiental, nos moldes estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, porquanto fundamentada em argumentos jurídicos e fáticos sólidos, assegurando a proteção ambiental sem afastar os princípios da publicidade registral e do controle de atividades potencialmente degradadoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025